Tribunal: TJBA
Processo: 0500607-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500607-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCUS VINICIUS VIEIRA BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DIAS DE CARVALHO, MATHEUS PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA INDEPENDENTE E ROBUSTA. AUTORIA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II).

Sentença fixou pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais multa.

Defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência de provas, não consumação do delito e ausência de comprovação do uso de arma de fogo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal;
(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(iii) saber se o roubo restou consumado ou se deve ser reconhecida a modalidade tentada;
(iv) saber se é possível a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia.

III. Razões de decidir

Tema Repetitivo 1258/STJ: as regras do art. 226 do CPP são obrigatórias, mas a condenação pode se apoiar em provas independentes. Nos autos, confissão extrajudicial, depoimentos policiais e laudos periciais corroboram a autoria.

Palavra da vítima, firme e coerente, constitui meio idôneo de prova em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, conforme Súmula 582/STJ. No caso, réus chegaram a ingressar no veículo, configurando consumação.

A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo sem necessidade de apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios de prova (depoimentos, confissão, laudos de projéteis).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento de pessoas, mas não impede a condenação quando lastreada em provas independentes e robustas.

2. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e confissão extrajudicial, constitui prova suficiente para sustentar a condenação em crime de roubo.

3. O roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que breve e sem posse mansa e pacífica (Súmula 582/STJ). 4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia, bastando a comprovação por outros meios de prova.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258, REsp nº 1.953.602/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 30.06.2025; STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.05.2021; STF, HC nº 123.314, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
0500607-45.2017.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
MARCUS VINICIUS VIEIRA BRITO SANTOS
l

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO,
modificando a pena de ofício, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR